Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. TERCEIRO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. A propriedade fiduciária de veículo constitui-se com o registro do contrato no órgão de trânsito competente para o licenciamento.
2. A anotação de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é apta a comprovar a propriedade fiduciária do veículo.
3. O processamento da ação de busca e apreensão é inviável quando a documentação do veículo está em nome de terceiro em virtude da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Apelação desprovida.